Tribunal: TJMT
Processo: 1016428-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1016428-28.2021.8.11.0000
PACIENTE: EDIL DOMINGOS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: KELLY CRISTINA SILVA AMARAL, VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Vanessa Souza de Oliveira e Kelly Cristina Silva Amaral, em favor de Edil Domingos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente está sendo acusado da prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade, capitulados nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, I e IV, da Lei n. 11.343/06, em tese, perpetrados entre os meses de maio a outubro de 2017, cujo processo inicialmente tramitou na 5a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso sob n. 9329-42.2017.4.01.3600; e, posteriormente, houve a declinação de competência para a Justiça Estadual, onde foi autuado no dia 24 de julho de 2019 sob n. 0012618-27.2019.8.11.0002 no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Sustentam, as impetrantes, que o paciente foi preso em 5 de dezembro de 2017 em cumprimento do decreto de prisão preventiva; contudo, em 27 de junho de 2018, ou seja, após seis meses de clausura, foi-lhe concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, a imposição de monitoração eletrônica e de comunicação ao juízo eventual mudança de endereço, sob pena de revogação, conforme decisão prolatada pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no julgamento do Habeas Corpus n. 1011527-34.2018.4.01.0000.
Aduzem, ainda, que desde que o paciente foi colocado em liberdade sempre cumpriu rigorosamente as medidas cautelares aplicadas à sua pessoa, asseverando, ademais, que após o encerramento da instrução e apresentação das alegações finais pelas partes, o magistrado que presidia o processo na Justiça Federal declinou da competência para a Justiça Estadual e a ação penal em referência foi distribuída sob n. 0012618-27.2019.8.11.0002 no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em fevereiro de 2020, como foi afirmado no segundo parágrafo, sem que isso signifique uso de tautologia.
Asseveram, também, que em 9 de agosto de 2021, a defesa do paciente requereu a revogação da cautelar de uso da tornozeleira eletrônica, diante do seu excesso de prazo, eis que até o momento já perdura há mais de 3 (três) anos e 3 (três) meses; todavia o requerimento não foi apreciado e a autoridade acoimada de coatora sequer determinou a remessa do processo ao Ministério Público para manifestação, estando concluso em seu gabinete sem qualquer providência desde o dia 18 de agosto de 2021.
Argumentam, além disso, que o excesso de prazo no monitoramento eletrônico o paciente viola o direito da duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, além da necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, adequação e provisoriedade das medidas cautelares.
Destacam, por derradeiro, que o paciente sempre cumpriu as medidas que lhe foram impostas; e desde 2017 não se envolveu mais com qualquer infração, motivo pelo qual “não mais resistem as motivações concretas suficientes à manutenção, de modo a fazer merecer sua revogação”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requerem a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, ou, subsidiariamente, a determinação para que a autoridade acoimada de coatora analise o pleito defensivo no prazo de 48h (quarenta e oito horas); e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por acaso deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Da análise destes autos é possível constatar que o pedido de urgência deve, de fato, ser concedido, uma vez que o paciente, embora solto, se vê com seu direito de ir e vir mitigado pelo uso de monitoramento eletrônico há mais de 3 (três) anos e 3 (três) meses, isso sem contar que a sua defesa postulou a revogação da medida há mais de 30 (trinta) dias e o processo se encontra paralisado sem qualquer providência.
No que diz respeito ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle; contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, motivo pelo qual, é imperativo evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.
Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.
No entanto, no meio das hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, tem-se a regra principiológica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito a cláusula rebus sic santibus, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado, sendo, pois, imperioso concluir que a monitoração eletrônica objurgada – que se mostrou necessária em 26 de junho de 2018 – hoje não se faz mais necessária, por conseguinte, a sua manutenção causa constrangimento ilegal ao paciente.
A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de monitoração eletrônica por tempo excessivo, esta Segunda Câmara Criminal já teve de assentar:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIA.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas. (TJMT, N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021). Destacamos
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.
As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados. (TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 28/11/2020). Destacamos
Desse modo, em virtude das circunstâncias acima consigandas, é razoável e proporcional neste momento a revogação da cautelar consistente no monitoramento eletrônico do paciente, com a manutenção das demais medidas que lhe foram estabelecidas pelo Juízo Federal.
Posto isso, defiro a liminar postulada, para revogar a cautelar consistente no uso de monitoramento eletrônico de Edil Domingos de Oliveira por meio de tornozeleira, mantendo as demais medidas impostas à sua pessoa pela Quarta Turma do TRF da 1a Região no julgamento do Habeas Corpus n. 1011527-34.2018.4.01.0000, realizado no dia 26 de junho de 2018, determinando, por consequência:
I - que a autoridade apontada como coatora adote as providências necessárias ao cumprimento da liminar deferida, bem como remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação dessa decisão, deem-se por intimadas as impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator